Tribunal: TJSP
Processo: 1026535-48.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ausência de recolhimento das custas processuais, apesar da devida intimação – Deserção – Reconhecimento – Pedido de apreciação da matéria de ordem pública – Descabimento – Preparo que constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, anterior ao conhecimento – Recursos não conhecidos.